Tribunal: TJSP
Processo: 1014837-17.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TESTAMENTO PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Pretensão de abertura e cumprimento de testamento particular. Não preenchimento dos critérios do artigo 1.876 do Código Civil. Falta de assinatura de três testemunhas. Situação que justificou a assinatura do documento que não pode ser considerada excepcional, para a incidência do artigo

Ementa:
TESTAMENTO PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Pretensão de abertura e cumprimento de testamento particular. Não preenchimento dos critérios do artigo 1.876 do Código Civil. Falta de assinatura de três testemunhas. Situação que justificou a assinatura do documento que não pode ser considerada excepcional, para a incidência do artigo 1.879 do Código Civil. Falta de declaração expressa das condições excepcionais no documento, para admitir o testamento particular apenas com assinatura do testador. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.